Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PROCESSAMENTO DA IMPETRAÇÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA REFORMA DA DECISÃO. FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL JÁ APRECIADOS EM RECENTE “HABEAS CORPUS”. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os requisitos da prisão preventiva decretada/mantida em desfavor do paciente já foram apreciados por esta Turma no julgamento de Habeas Corpus anterior, razão pela qual a nova impetração deve ser tida como reiteração da primeira, indeferindo-se o processamento do segundo “mandamus”.
2. A Defesa deveria ter manifestado sua contrariedade em relação ao que foi decidido pelo Colegiado perante as instâncias superiores, e não mediante uma nova petição, que sequer foi instruída com os documentos e decisões que pretende atacar, limitando-se a juntar documentos e vídeos produzidos unilateralmente, sem que se possa cotejá-los com as provas oficiais e com as decisões que pretende rever, já que não juntadas aos autos.
3. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir adequadamente o pedido, o que não foi feito.
4. Recurso desprovido.